Tribunal: TJDFT
Processo: 0700199-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PASEP. BANCO DO BRASIL. SALDO A MENOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. INÉPCIA RECURSAL. AFASTADA. SENTENÇA CASSADA.

1. Verifico que o recurso possui os elementos necessários para seu conhecimento, visto que menciona expressamente os fundamentos da sentença objurgada.

2. Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto contra a r. sentença em que o Juízo monocrático julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em ação pelo procedimento comum ajuizada contra BANCO DO BRASIL, alegando que o saldo constante em conta do PASEP é inferior ao que deveria, pois o requerido não teria aplicado os reajustes necessários.

3. A legitimidade, como condição da ação, deve ser verificada em abstrato, em vista do que foi alegado pelo autor, conforme a teoria da asserção, de tal sorte que havendo liame entre conduta que possa ser imputada ao réu e os fatos aduzidos pela parte autoral, resta configurada a legitimidade passiva ad causam.

4. É legítimo o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda relativa ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP em que não se discutam os índices legais do programa, mas à má administração dos valores e descumprimento das diretrizes do Conselho Diretor do fundo. (Acórdão 1233881, 07038660620198070012, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no PJe: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. Não são objeto de questionamento, por parte do autor, circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, elementos estes cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa, e, caso tivessem sido deduzidos como causa de pedir, poderiam, em tese, legitimar a União a integrar o polo passivo da lide. Os limites objetivos da presente demanda compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna parte legítima para compor o feito. (Acórdão 1192005, 07298237620188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. Não havendo sequer a formação da relação processual, vedado ao Tribunal adentrar no mérito da questão, sob pena de configurar cerceamento de defesa e supressão de instância julgadora.

7. Recurso provido. Sentença cassada. Unânime.